Tribunal: TJDFT
Processo: 0712193-30.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TESTEMUNHO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O art. 306, do CTB, admite diversos meios de prova para se comprovar a embriaguez do condutor de veículo automotor, tais como teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia e prova testemunhal.

2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o acusado.

3. Conforme entendimento jurisprudencial, a compreensão de que a mera expiração do prazo de vencimento do registro de arma de fogo não é suficiente para caracterizar crime, constituindo mera irregularidade administrativa, é apenas para o delito de posse de arma de fogo, não abrangendo o delito de porte ilegal, previsto no art. 14, da Lei no 10.826/2003. Precedentes STJ e TJDFT.

4. Apelação conhecida e não provida.